Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Citação. Aperfeiçoamento. Pagamento espontâneo. Ausência. Bens penhoráveis. Localização. Diligências infrutíferas. Suspensão do curso processual. Executivo. Arquivamento provisório. Pedido de desarquivamento formulado pelo exequente. Ausência. Retomada do trânsito processual. Indeferimento. Inexistência. Indicação de bens expropriáveis. Inexistência. Curso processual. Retomada. Iniciativa da credora. Ausência. Condição não aperfeiçoada. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, defronte ao resultado infrutífero da diligência realizada via sistema Infojud, volvida à localização de bens expropriáveis pertencentes ao excutido, determinara o retorno dos autos ao arquivo, consoante previsão contida no artigo 921, inciso III do estatuto processual, determinando que permaneçam arquivados até o implemento do prazo prescricional.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se ao encaminhamento a ser endereçado ao executivo em que, frustradas todas as diligências empreendidas com o viso de serem localizados bens expropriáveis pertencentes ao executado, a credora não demandara nenhuma diligência nova nem apontara bens penhoráveis pertencentes ao excutido, conforme o figurino procedimental legalmente ordenado (CPC, art. 921 e §§).
III. Razões de decidir
3. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional (§2o), mas, conquanto haja referência de que os autos serão desarquivados somente em sendo localizados bens penhoráveis (§3o), essa regulação específica deve ser interpretada de forma sistemática e em ponderação com o objetivo do processo ou procedimento executivo de forma a ser preservada sua utilidade material e prestigiada a resolução do mérito, que, em se tratando de pretensão executiva, condiz com a realização do débito exequendo (CPC, art. 6o).
4. Se o arquivamento dos autos nos quais flui o executivo derivara da crise estabelecida no curso processual motivada justamente pela não localização de bens penhoráveis da titularidade do executado, não subsiste sustentação para que a retomada do curso processual seja condicionada à indicação de bens penhoráveis, devendo a exegese do preceptivo que assim dispõe ser ultimada de forma ponderada e ser orientada pelo objetivo da execução, que é realizar a obrigação retratada no título executivo que pende de realização, ensejando que, manifestando o exequente interesse na retomada do curso processual, não subsiste fundamento para que seja obstada a retomada do trânsito procedimental sob o prisma de que não indicara bens penhoráveis pertencentes ao excutido, até porque a execução se faz no seu interesse (CPC, arts. 2o, 6o, 8o e 921 e §§).
5. Conquanto a retomada do trânsito processual do executivo arquivado com lastro no artigo 921, inciso III do estatuto processual não se condicione à indicação de bens penhoráveis, podendo ser ultimada para a efetivação de diligências revestidas de efetividade, inexistindo impulso proveniente do exequente volvido à localização de bens expropriáveis pertencentes ao executado e, por conseguinte, tampouco indeferimento do pedido de prosseguimento do trânsito processual, inviável que seja determinado o desarquivamento dos autos defronte a inexistência de diligência a ser realizada, e o executivo, conforme orienta o princípio dispositivo, demanda a iniciativa do credor.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido desprovido. Unânime.